Tribunal: TJES
Processo: 5004320-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Professor; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
4320-14
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
R
ENILDA LYRA DE PAULA

AGRAVADO : I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
S
ENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – PREVISÃO DO ART. 356, §5º, DO CPC – RECURSO ADEQUADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES DESTA CORTE – NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DAS PARCELAS PRETENDIDAS – VIABILIDADE DO DIREITO DE DEFESA – ANÁLISE PORMENORIZADA DOS TEMAS – PERCENTUAL DE ASSIDUIDADE – EXTINÇÃO DA FUNEVE – LIMITE TEMPORAL – VIGÊNCIA NORMATIVA – PARCELA MANTIDA - COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – REPETITIVO DO STJ –
ABONO LEGAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL – PREVISÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EDUCATIVA – ALTERAÇÃO DA

PARCELA PREVIDENCIÁRIA – INEXISTÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS – HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §4º, II DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO

1-
C
onforme disposição expressa sobre o tema da unirrecorribilidade, nas sentenças proferidas a luz do art. 356, do CPC, o recurso a ser manejado é o Agravo de Instrumento, conforme disposição expressa do parágrafo 5º
.

2 –
E
m sede de relação de trato sucessivo, descabe apontar a incidência da prescrição sobre o próprio direito, viabilizando-se invocar a súmula 85 do STJ sobre o tema.

3 –
A
existência de fundamentação sobre cada um dos temas apresentados a julgamento, viabilizando o exercício do direito de defesa e a articulação de teses em sentido contrário demonstra a inexistência do vício de “ausência de fundamentação” articulado no recurso
.

4 – A incidência do percentual
fixado
pela resolução 13/86 da FUNEVE, conforme precedentes desta corte, delimita-se na sua vigência pela disposição normativa regulamentadora, ou seja, até a extinção do texto normativo já que, inclusive, incorporada aos vencimentos do servidor.

5 – Segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ:
"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."
9.
[...]
Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

6 – A interpretação literal do dispositivo de regência do abono criado pela Lei 5.458/2013 limita a sua concessão aos servidores ativos;

7 – A sucumbência recíproca é derivada da análise dos pedidos formulados pela parte em sua peça de ingresso, e da sua rejeição no comando sentencial. No caso em apreço, formulados vários pedidos pela parte autora e restando procedente somente um deles, demonstrada está
a existência da mesma.

8 – Sendo a sentença ilíquida impõe-se a aplicação do artigo 85,§4º, II, do CPC, fixando-se o percentual a favor da parte somente após a liquidação do julgado.

9 -
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004320-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENILDA LYRA DE PAULA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
4320-14
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
R
ENILDA LYRA DE PAULA

AGRAVADO : I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENILDA LYRA DE PAULA
, contra decisão proferida nos autos de número
0
029726-22.2017.8.08.0035

que
j
ulgou
PROCEDENTE
em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de
13%
(treze por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.
JULGO IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I, do CPC, quanto aos pedidos de abono, complementação de piso e dano moral
(ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade) .

Em suas razões
a

agravante

aduz, em síntese,
que a decisão deve ser
anulada
posto que o julgamento é citra petita em relação a parcela previdenciária, ao percentual de assiduidade
e

ao abono da Lei 5.458/2013.

Q
ue deve ser reconhecida a responsabilidade do município em empreender o recolhimento da parcela previdenciária; o percentual da assiduidade é aplicável por cada ano efetivo de serviço ininterrupto; é cabível o complemento do piso nacional da educação com a incidência dos percentuais de vantagens pessoais, ignorando o montante para cálculo dos percentuais e vantagens pessoais; que o abono da lei 5.458/2013 deve ser aplicável a todos os servidores de forma indistinta, não sendo cabível a condenação em sucumbência recíproca, cabendo, ainda, o ajuste quanto ao valor dos honorários.

As contrarrazões suscitaram a inadequação da via, pela utilização de Agravo de Instrumento; a incidência da prescrição já que a recorrente aposentou-se em 2012;
que não é cabível a pretensão de pagamento da parcela previdenciária a favor do instituto e que a data da extinção da Funeve dever o marco para pagamento do adicional, devendo ser observado os termos do repetitivo
derivado do REsp 1426210/RS. Em arremate, sustenta a inviabilidade de pagamento do abono concedido a professores em atividade.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES., 14 de outubro de 2021.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
4320-14
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
R
ENILDA LYRA DE PAULA

AGRAVADO : I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENILDA LYRA DE PAULA
, contra decisão proferida nos autos de número
0
029726-22.2017.8.08.0035

que
j
ulgou
PROCEDENTE
em parte a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade, de
13%
(treze por cento) desde a data devida e respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32;
Julgou
IMPROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I, do CPC, quanto aos pedidos de abono, complementação de piso e dano moral
(ficando pendente de exame o pedido de gratificação de produtividade) .

Em suas razões
a

agravante

aduz, em síntese,
que a decisão deve ser
anulada
posto que o julgamento é citra petita em relação a parcela previdenciária, ao percentual de assiduidade
e

ao abono da Lei 5.458/2013.

Q
ue deve ser reconhecida a responsabilidade do município em empreender o recolhimento da parcela previdenciária; o percentual da assiduidade é aplicável por cada ano efetivo de serviço ininterrupto; é cabível o complemento do piso nacional da educação com a incidência dos percentuais de vantagens pessoais, ignorando o montante para cálculo dos percentuais e vantagens pessoais; que o abono da lei 5.458/2013 deve ser aplicável a todos os servidores de forma indistinta, não sendo cabível a condenação em sucumbência recíproca, cabendo, ainda, o ajuste quanto ao valor dos honorários.

As contrarrazões suscitaram a inadequação da via, pela utilização de Agravo de Instrumento; a incidência da prescrição já que a recorrente aposentou-se em 2012;
que não é cabível a pretensão de pagamento da parcela previdenciária a favor do instituto e que a data da extinção da Funeve dever o marco para pagamento do adicional, devendo ser observado os termos do repetitivo
derivado do REsp 1426210/RS. Em arremate, sustenta a inviabilidade de pagamento do abono concedido a professores em atividade.

INADEQUAÇÃO DA VIA
RECURSAL
ELEITA

Passo a análise da admissibilidade do presente, já que o agravado sustenta a inadequação da via, por tratar-se de sentença parcial de mérito.

Segundo previsão normativa expressada pelo Legislador ordinário, assim dispõe o artigo
356 do Código de Processo Civil:

O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do
art. 355
.

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

D
esta forma, havendo a sentença sido proferida em consonância com o artigo supramencionado, inclusive com ressalva expressa feita pelo magistrado sentenciante, de que o pedido relativo a produtividade se encontra pendente, o recurso manejado pela parte deve sofrer um juízo positivo de admissibilidade.

Portanto, forte nas razões adotadas, conheço do recurso.

É como voto.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO

O ente público assevera, em suas contrarrazões, que deve ser reconhecida a hipótese de aplicação do artigo 1º, do Decreto 20.910-32, que regula o período de cinco anos para que seja reclamado o ato único perpetrado pela administração, no que concerne a aposentadoria da recorrente. Assim, sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal já que a servidora foi aposentada em 2012, vindo a reclamar sobre o ato de concessão.

No presente caso, entendo que, a despeito da alegação de prescrição do fundo de direito, se faz incidir a súmula 85 do STJ que dita:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”

Inclusive há precedente expresso neste sentido emanado desta corte:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PREVIDENCIÁRIO -PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARTE DAS PARCELAS - APOSENTADORIA - SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO COM A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - 1- 2- Prejudicial de mérito: prescrição. Nas causas ajuizadas contra a Fazenda Pública incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Por se tratar o pleito de recebimento de parcelas vencidas referente a adicional de assiduidade suprimido a partir do ano de 2003, com o ajuizamento da ação somente em 13/11/2013, patente a ocorrência do instituto da prescrição em relação às parcelas anteriores a 13/11/2008. 3- 4- 5- Resta evidenciado o direito da apelada ao recebimento dos valores correspondentes ao adicional de assiduidade, tal qual consignado na sentença, isto é, com exceção das parcelas anteriores a 13/11/2008, vez que foram atingidas pela prescrição. 6- Conforme entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal "uma vez aperfeiçoado o ato complexo alusivo à aposentadoria, com a homologação pelo Tribunal de Contas, a modificação dos proventos não prescinde da observação do devido processo legal, presente a medula deste último, ou seja, o contraditório" (STF, RE
285495, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, J. 02/10/2007,DJ. 30/11/2007). 7- Apelo conhecido e desprovido. Remessa necessária com a reforma da sentença somente para extinguir o Município de Vila Velha do polo passivo da demanda e condenar a autarquia apelante ao pagamento de 2/3 das custas e honorários advocatícios. (TJES - Ap 0047768-61.2013.8.08.0035 - Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - DJe 04.05.2016

Nesta sistemática,
rejeito
a prejudicial
de
prescrição.

NULIDADE DA DECISÃO

Em outra linha argumentativa, a agravante sustenta que a decisão deve ser anulada posto que, a despeito das proposições apresentadas, não compreendeu a amplitude dos direitos postos em debate ficando a mesma carente de fundamento a rejeitar, como o fez, os pedidos da agravante.

Afirma, em apertada síntese que o ato judicial deixou de analisar
(I) a condenação do Município a proceder a recomposição da reserva
matemática junto ao IPVV; (II)

pagamento do adicional de assiduidade até a
aposentadoria; e (III) pagamento do abono previsto na Lei Municipal n. 5.458/2013
.

Em que pesem as alegações aventadas a decisão empreendeu a devida análise dos temas, viabilizando, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla defesa espelhado no manejo do recurso que contra ela se interpõe.

Os fundamentos apresentados na peça judicial, a despeito de não acatarem o direito almejado pela recorrente foram suficientemente expostos para que o jurisdicionado tivesse a compreensão das razões para o indeferimento dos inúmeros pedidos articulados, inclusive com relação aos apontados na peça de irresignação.

No sentido de municiar este julgamento e os eminentes pares com a certeza que adoto, faço questão de transcrever alguns trechos da decisão, expondo as razões do seu não acolhimento em primeiro grau:

[...]

Saliente-se que a Lei Municipal nº 3.012, de 13 janeiro de 1995, criou a Secretaria Municipal de Educação e facultou dos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, senão vejamos:

Art. 20 – Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

Nesse contexto, imperioso reconhecer a irregularidade da supressão (parcial) do adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13, da FUNEVE nos vencimentos do servidor municipal. Ademais, é de se reconhecer direito à incorporação do benefício, dada a natureza pessoal e permanente (caráter remuneratório).

Registre-se, ainda, que as fichas financeiras da autora comprovam que foi admitida em
18/02/1981
(fl. 77).

Assim, a autora faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de
13%
(treze por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32, o que será apurado em liquidação.

[...]

Conforme se infere dos dispositivos transcritos, tem-se que o abono em referência tem caráter de prêmio pelo labor dos servidores ativos em período específico (
pro labore
), conforme expressamente estabelece a lei. Assim, não se aplica o argumento quanto à paridade

[...]

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua competência, ao analisar os termos da Lei Federal nº 11.738/2008, firmou compreensão, pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC), no sentido de que o piso estabelecido na Lei nº 11.738/2008 não tem reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá por meio de lei.

Nesse sentido, tem-se a seguinte ementa:[...
]
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.
(...)

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."
9.
[...]

Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Dessa forma, pelo exposto, é de rigor indeferir o requerimento autoral neste ponto.

[...]

Neste contexto, no sentido de não ser exaustivo na exposição do julgamento, posso observar a existência de robusta fundamentação quanto aos inúmeros temas apresentados, não se revelando a suposta ausência e a subsunção aos termos do artigo 489, §1º, do CPC.

Servindo a sumária transcrição dos fundamentos da decisão ora confrontada pelo recurso em análise, passo a enfrentar os argumentos expostos e que suportam, segundo o recurso, o pleito de reforma.

Adicional de Assiduidade

No que concerne a limitação temporal imposta na decisão, pretende a recorrente que esta seja ampliada para além dos termos do encerramento da FUNEVE, já que o magistrado considerou o evento como limite a progressão de 1% em favor da autora.

Conforme já decidiu este sodalício:

A mudança de regime – de celetista para estatutário – ocorrida em razão da extinção da Fundação Educacional de Vila Velha, à qual era vinculada a autora, não pode obstar a incorporação aos vencimentos dos servidores de gratificações devidas conforme o regime pretérito, sob o fundamento de que o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Municipais não prevê a referida vantagem. A Lei Municipal nº 3.012, de 13 janeiro de 1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação, facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior. 3) A Resolução nº 13/86 da FUNEVE que instituiu o adicional por tempo de serviço é válida, na medida em que concedida a servidores submetidos ao regime celetista, por força de convenção coletiva de trabalho, sendo indevida a supressão do pagamento em virtude da transmudação do regime, ex vi da Lei nº 3.012.(TJES, Classe: Apelação, 035120263229, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 11/12/2015).”

Registre-se que as fichas financeiras da autora comprovam que foi admitida em 18/02/1981,
conforme fixado na decisão recorrida, não havendo controvérsia quanto a este ponto.
Ocorre que, a despeito da incorporação, esta deve ter como marco temporal a extinção da FUNEVE em janeiro de 1995,

já que a vantagem deixou de existir no mundo jurídico.

Como já afirmado nesta corte em feito de minha relatoria sobre o tema:

Nessa senda, percebe-se como salientado pela municipalidade, que uma coisa é garantir o pagamento de uma vantagem já incorporada à esfera de direitos do servidor. Outra, completamente distinta, é permitir que tal vantagem continue “ativa”, sendo majorada como se o regime instituidor ainda estivesse vigente. Portanto, limitar o cálculo do adicional de assiduidade ao período de vigência do regime jurídico (e da FUNEVE) é respeitar o princípio constitucional da legalidade, que permeia a Administração.

Assim, neste ponto, de igual forma, irretocável a decisão objurgada,
devendo ser mantido o percentual fixado.

COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL

Em outra vertente de análise, busca a recorrente a alteração da decisão no que concerne a base de cálculo para incidência sobre as vantagens pessoais.

Em respeito ao disposto no artigo 927
1
do CPC, cito julgamento proferido pelo STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXO SOBRE GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS. INCIDÊNCIA SOBRE TODA A CARREIRA. TEMAS A SEREM DISCIPLINADOS NA LEGISLAÇÃO LOCAL. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. (...)
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n. 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título
. Consignou, ainda, a Suprema Corte que o pagamento do referido piso como vencimento básico inicial da carreira passaria a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento do mérito da ação.
(...)

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."
9.
[...]
Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

Assim, de igual forma, tendo por base a previsão normativa do art. 927 do CPC e o julgamento sob o regime repetitivo do STJ,
irretocável a decisão sobre o tema da incorporação ao piso da recorrente.

ABONO DA LEI 5.458/2013

Tendo por base previsão normativa vinculada à Administração pública pelo número 5.458/2013, requer a recorrente que lhe seja concedido o direito a abono específico nela ditado.

Com o desiderato único de afastar a pretensão, entendo por citar o comando legal que se persegue:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

O
art. 3º :

Art. 3º Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Adotando-se uma interpretação literal chega-se a conclusão de que o referido abono, mencionado no art. 1º, foi destinado aos servidores em exercício, o que já afasta a pretensão de extensão aos inativos. Mas, com maior rigor o art.3º estipula sim critérios para sua concessão por relevantes serviços prestados durante o exercício dos profissionais de educação no ano do citado benefício.

Desta forma, também de rigor a manutenção da decisão quanto a este ponto, não sendo viável a pretensão de reforma sobre o abono da lei 5.458/2013.

PARCELA PREVIDENCIÁRIA

Dentro da ótica recursal, abraça a agravante a necessária reforma da decisão sob o fundamento de que será necessária, após o julgamento do recurso, a revisão da fonte de custeio da reserva matemática da aposentadoria da autora.

Entretanto, observo que a premissa apresentada não encontra-se plausível, eis que,
não havendo logrado êxito na revisão de nenhuma das proposições, resta prejudicada a pretensão.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Sabe-se que o entendimento quanto a sucumbência deriva dos pedidos formulados pela parte autora perante o judiciário em detrimento do legitimado passivo. Assim, noto que a decisão fixou a existência de sucumbência recíproca posto que a agravante pugnou pela concessão de abono, complementação de piso salarial e dano moral, restando, ainda nesta instância, sucumbente quanto aos mesmos.

A conclusão, portanto, é a de manutenção dos termos da decisão, eis que presente a sucumbência recíproca.

HONORÁRIOS

Embora a verba honorária tenha sido fixada a favor da recorrente a luz do art. 85, §8º, do CPC, entendo que a reforma é medida que se impõe em razão da necessidade de liquidação dos valores a serem adimplidos pela administração.

Assim, invoco a redação do artigo 85, §4º, II, que expressamente dispõe:

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Desta forma, entendo por dar parcial provimento ao recurso em análise
somente
para

r
econhecer a necessidade de fixação dos honorários após a liquidação da sentença

É como voto.

1

Os juízes e os tribunais observarão: III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
4320-14
.202
0
.8.08.0000

AGRAVANTE:
R
ENILDA LYRA DE PAULA

AGRAVADO : I
NSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
S
ENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – PREVISÃO DO ART. 356, §5º, DO CPC – RECURSO ADEQUADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES DESTA CORTE – NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO DAS PARCELAS PRETENDIDAS – VIABILIDADE DO DIREITO DE DEFESA – ANÁLISE PORMENORIZADA DOS TEMAS – PERCENTUAL DE ASSIDUIDADE – EXTINÇÃO DA FUNEVE – LIMITE TEMPORAL – VIGÊNCIA NORMATIVA – PARCELA MANTIDA - COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – REPETITIVO DO STJ –
ABONO LEGAL – INTERPRETAÇÃO LITERAL – PREVISÃO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EDUCATIVA – ALTERAÇÃO DA

PARCELA PREVIDENCIÁRIA – INEXISTÊNCIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS – HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §4º, II DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO

1-
C
onforme disposição expressa sobre o tema da unirrecorribilidade, nas sentenças proferidas a luz do art. 356, do CPC, o recurso a ser manejado é o Agravo de Instrumento, conforme disposição expressa do parágrafo 5º
.

2 –
E
m sede de relação de trato sucessivo, descabe apontar a incidência da prescrição sobre o próprio direito, viabilizando-se invocar a súmula 85 do STJ sobre o tema.

3 –
A
existência de fundamentação sobre cada um dos temas apresentados a julgamento, viabilizando o exercício do direito de defesa e a articulação de teses em sentido contrário demonstra a inexistência do vício de “ausência de fundamentação” articulado no recurso
.

4 – A incidência do percentual
fixado
pela resolução 13/86 da FUNEVE, conforme precedentes desta corte, delimita-se na sua vigência pela disposição normativa regulamentadora, ou seja, até a extinção do texto normativo já que, inclusive, incorporada aos vencimentos do servidor.

5 – Segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ:
"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."
9.
[...]
Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).
(REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

6 – A interpretação literal do dispositivo de regência do abono criado pela Lei 5.458/2013 limita a sua concessão aos servidores ativos;

7 – A sucumbência recíproca é derivada da análise dos pedidos formulados pela parte em sua peça de ingresso, e da sua rejeição no comando sentencial. No caso em apreço, formulados vários pedidos pela parte autora e restando procedente somente um deles, demonstrada está
a existência da mesma.

8 – Sendo a sentença ilíquida impõe-se a aplicação do artigo 85,§4º, II, do CPC, fixando-se o percentual a favor da parte somente após a liquidação do julgado.

9 -
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _06___de _dezembro__de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.